Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735521-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EUDO RIBEIRO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EUDO RIBEIRO LOPES, contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que determinou a designação de audiência presencial sem a condução do paciente, que se encontra preso. Narra a impetrante que o paciente foi denunciado em 28/02/2020 pela suposta prática de furto qualificado. Desde então, está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento. Diz que, apesar de as audiências e sessões presenciais estarem suspensas em razão das Recomendações CNJ no 62, de 17/03/2020, CNJ no 329, de 30/07/2020, e da Portaria Conjunta TJDFT no 25, de 30/03/2020, o Juízo apontado determinou, de forma genérica, a realização de audiência híbrida, com a participação presencial de todas as partes, exceto do réu, que deverá participar de forma remota. Sustenta que referida determinação generalizada afronta a norma administrativa desta Corte, assim como o direito humano fundamental do réu preso estar presente para o seu interrogatório e julgamento, e que a privação da sua participação física na audiência fere o princípio da oralidade e da autodefesa, caracterizando constrangimento ilegal. Pretende, liminarmente, seja determinada a apresentação física do paciente perante o Juízo de origem para participação da audiência designada para o próximo dia 10/11/2021. Subsidiariamente, que seja determinada a redesignação da audiência, para a próxima data em que for possível a apresentação do réu ou, então, o retorno à realização das audiências exclusivamente virtuais para os réus presos, consoante determinado pela Portaria Conjunta no 25, de 30/03/2021. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. No caso dos autos, à vista de um exame preliminar, verifico a plausibilidade dos argumentos aventados pela impetrante, diante dos atos normativos que suspenderam a realização de audiências presenciais no âmbito deste Tribunal de Justiça. Inicialmente, verifica-se que a Resolução no 329, de 30/07/2020, do Conselho Nacional de Justiça, regulamentou e estabeleceu critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19: Art. 3o A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado. § 1o Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos. [...] Art. 4o As audiências e atos processuais realizados por videoconferência deverão observar os princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal e a garantia do direito das partes, em especial: I – paridade de armas, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa; II – participação do réu na integralidade da audiência ou ato processual nos termos do § 5o do artigo 185 CPP; III – oralidade e imediação; IV – publicidade; V – segurança da informação e da conexão, com adoção de medidas preventivas a falhas técnicas; VI – informação sobre o direito à assistência consular, no caso de réu migrante ou visitante; e VII – o direito da defesa em formular perguntas diretas às partes e a testemunhas. § 1o Os atos realizados por videoconferência deverão observar a máxima equivalência com os atos realizados presencialmente ou em meio físico. [...] Aliás, a Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 7o, priorizou no âmbito do Poder Judiciário a realização das audiências por videoconferência, nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de sua liberdade, a fim de se evitar a transmissão do vírus COVID-19. Inclusive, a Portaria Conjunta 25, de 30/03/2021, deste Eg. Tribunal, dispõe sobre a manutenção da suspensão do atendimento e das audiências e sessões presenciais no âmbito desta Corte, autorizando ao magistrado, na análise do caso concreto, a realização de audiência presencial em caráter excepcional. A propósito, confira-se: Art. 1o Manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. § 2o Os magistrados poderão, na análise do caso concreto, decidir sobre a necessidade de realização de audiências presenciais, em caráter excepcional, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020. Art. 7o Ficam mantidas as audiências e sessões a serem realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020. Dessa forma, observa-se a vigência das normas que determinam a manutenção da realização de audiências por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho pelo qual estamos passando, aplicando-se a todas as partes envolvidas no processo, e não apenas ao réu preso. Outrossim, acaso se aguarde o julgamento do presente writ, a despeito da sua célere tramitação, poderá haver a realização de atos processuais desnecessários, no caso de acolhimento. Nesses termos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para suspender a realização da audiência designada pelo Juízo de origem para o próximo dia 10/11/2021, até o julgamento do presente. Comunique-se com urgência a d. Autoridade Coatora, solicitando-se as respectivas informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator